Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011381-41.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EBILLY ROCHA DE SOUZA - CPF: 027.172.771-37 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011381-41.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ebilly Rocha de Souza

Recorrido(s):

UNIC – Universidade de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EDUCACIONAL. PROIBIÇÃO DE REALIZAR A MATRÍCULA E BLOQUEIO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO. FIES E EDUCA MAIS BRASIL QUE JUNTOS TOTALIZAM 100% FINACIAMENTO. FACULDADE QUE AFIRMA QUE OS DÉBITOS SÃO REFERENTES A SERVIÇOS INDIVIDUAIS FORNECIDOS QUE EXCEDERAM AS HORAS NA GRADE CURRICULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora em sua inicial nega que tenha débitos junto à instituição de ensino, pois afirma que possui bolsa de 100% em razão de ser beneficiária do FIES e EDUCA MAIS BRASIL, na proporção de 50% cada. Assim, acredita que o impedimento de realizar a sua matricula no 10o semestre do curso de direito, bem como o bloqueio de acesso ao portal do aluno é ilegal e vem lhe causando muitos prejuízos. Já a reclamada informa que os débitos são oriundos de serviços individuais fornecidos a aluna e descritos no extrato financeiro como Serviço Processo Ajuste de Mensalidade, que dizem respeito a aluna ter cursado mais matérias do que previsto na grade regular do curso
, diante das 34 reprovações existentes.

2. Analisando o histórico escolar anexado ao id 44007981, constam três reprovações, referentes as matérias de direito processual civil – execução, cumprimento de sentença e procedimentos especiais; direito processual penal – procedimentos e estágio supervisionado I. Já no extrato financeiro, anexado ao id 44007979 no item “serviços” constam 03 (três) disciplinas acreditas e em aberto, bem como serviços que foram renegociados e segundo informações da requerida, não foram pagos. Já no id 44007983 consta o demonstrativo de mensalidade 2019/2, confirmando que a carga horária selecionada pela Autora foi de 800 horas, gerando o valor final do contrato de R$ 16.011,43. Portanto, diferente do que é afirmado pela Recorrente, a Recorrida conseguiu provar satisfatoriamente os débitos extras que não são cobertos pelo financiamento estudantil. Cabia à parte Autora, em sede de impugnação, provar que todos os débitos foram adimplidos ou os serviços não foram prestados, ônus que não se desincumbiu.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
No caso dos autos, a Reclamada logrou êxito em comprovar que a parte Reclamante reprovou em várias matérias, fato esse reconhecido pela Reclamante em sua impugnação. Portanto, caberia à Reclamante demonstrar que os valores referentes às cargas horárias estudadas a maior, devido às matérias que necessitaram ser novamente estudadas, estavam incluídas em seus contratos, tanto do Educa Mais Brasil, quanto do FIES. Ora, como é cediço os programas acima mencionados liberam um determinado valor referente a uma carga horária previamente estabelecida, sendo que esta carga horária refere-se ao curso regular, não sendo computado valores referente à matérias novamente estudadas devido à reprovação. Portanto, não há abusividade na cobrança de ajuste de mensalidade devido à carga horária superior ao liberado pelos programas governamentais. Assim, caberia à parte Autora comprovar que realizou o pagamento ou que os valores estão inclusos em seu financiamento ou programa de bolsa, o que não há nos autos, portanto, a Reclamante não se desincumbiu de ônus da prova, nos termos do Art. 373, inciso I do CPC. Dessa forma, não há, no caso dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados pelo Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a sua responsabilidade. Por fim, não se vislumbra nos autos qualquer negativa de atendimento por parte da Reclamada, não existindo qualquer ato ilícito praticado por ela.”.

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no §3o do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator